Tribunal: TJMT
Processo: 1039344-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039344-59.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ANA HELENA DOTTA - CPF: 574.431.220-04 (AGRAVADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039344-59.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: ANA HELENA DOTTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA MÉDICA. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIEDADE DAS REGRAS DO RGPS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DECISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu à servidora pública o direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, por ter exercido, de forma habitual e permanente, atividade médica insalubre como cirurgiã cardiovascular.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:

(i) saber se a documentação apresentada (PPP e LTCAT) é suficiente para comprovar a exposição contínua e habitual a agentes nocivos à saúde;
(ii) saber se o não recebimento regular de adicional de insalubridade descaracteriza a atividade especial;
(iii) saber se o fornecimento de EPI eficaz afasta o direito à aposentadoria especial;
(iv) verificar a legalidade da decisão monocrática quanto à concessão de aposentadoria com integralidade e paridade com base na Súmula Vinculante 33 do STF.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos, por meio de documentação técnica (PPP e LTCAT), a exposição habitual e permanente da servidora a agentes biológicos nocivos, nos termos do art. 57 da L. 8.213/1991.
4. A jurisprudência do STF reconhece a eficácia do art. 57 da L. 8.213/1991 no âmbito do RPPS, até a edição de lei complementar específica, conforme Súmula Vinculante 33.
5. A ausência de pagamento contínuo do adicional de insalubridade não afasta o direito à aposentadoria especial, desde que comprovada a exposição ao agente nocivo.
6. O fornecimento de EPI não é, por si só, suficiente para descaracterizar a insalubridade; incumbe à Administração comprovar sua real eficácia na eliminação do risco, o que não ocorreu.
7. A decisão monocrática está amparada em jurisprudência dominante e no art. 932, IV, “b”, do CPC, não havendo extrapolação dos limites da atuação judicial.
8. Demonstrado o preenchimento dos requisitos das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005, é legítima a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de PPP e LTCAT elaborados por profissional habilitado é suficiente para fins de aposentadoria especial no RPPS.
2. O não pagamento contínuo de adicional de insalubridade não afasta o direito à aposentadoria especial, quando a atividade insalubre estiver demonstrada.
3. A concessão de aposentadoria com integralidade e paridade é admitida ao servidor que ingressou antes das ECs 41/2003 e 47/2005 e preencheu os requisitos das regras de transição.
4. O relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, “b”, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 4o, 5o e 17; EC 41/2003, art. 6o; EC 47/2005, art. 3o; L. 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 33; STF, RE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, Súmula no 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039344-59.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: ANA HELENA DOTTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 304987854
),
que no Recurso de Apelação n.
1039344-59.2023.8.11.0041
, reconheceu o direito da autora, ANA HELENA DOTTA, à aposentadoria especial por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, sob o fundamento de que a servidora teria desempenhado, de forma habitual e permanente, atividade insalubre como médica cirurgiã cardiovascular.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por não observar os elementos técnicos constantes nos autos e por extrapolar os limites da atuação individual do relator.

Alega, inicialmente, que, a documentação apresentada pela autora é incompleta e inconsistente, especialmente quanto à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos. Argumenta que o PPP não contém os registros ambientais exigidos e que o LTCAT apresentado não corresponde à real lotação da servidora durante os períodos alegados como especiais.

Aponta, ainda, que, conforme manifestação técnica da Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG, a autora exerceu por mais de 10 anos funções meramente administrativas, inclusive na Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, o que descaracterizaria a exposição contínua a condições insalubres. Reforça esse argumento com as fichas financeiras, que indicam pagamento esporádico de adicional de insalubridade, o que, segundo o agravante, compromete a prova da efetiva exposição prejudicial à saúde.

Outro ponto levantado é a ausência de análise quanto ao uso e eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os quais, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 664.335), podem neutralizar os agentes nocivos e impedir o reconhecimento do tempo especial.

No plano jurídico, o Estado argumenta que a decisão monocrática incorreu em extrapolação interpretativa, ao conceder aposentadoria com integralidade e paridade com base na Súmula Vinculante 33 do STF, a qual se limita a autorizar, no que couber, a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, não tratando da forma de cálculo dos proventos no âmbito do Regime Próprio (RPPS). Destaca, ainda, que tais prerrogativas somente podem ser reconhecidas com base nas regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, cujos requisitos não foram demonstrados pela parte autora.

Além disso, sustenta que, diante da ausência de jurisprudência dominante, súmula vinculante ou tese firmada em julgamento repetitivo, a matéria não poderia ser decidida de forma monocrática, conforme os limites estabelecidos no art. 932, IV, do Código de Processo Civil. Assim, pleiteia a submissão da matéria ao órgão colegiado, a fim de se evitar decisões isoladas em temas de alto impacto jurídico e orçamentário.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e julgamento improcedente dos pedidos iniciais, afastando-se o reconhecimento do tempo especial e a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 320066399), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039344-59.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: ANA HELENA DOTTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que reconheceu o direito da autora,
ANA HELENA DOTTA
, à
aposentadoria especial por tempo de contribuição
, com proventos integrais e paridade, sob o fundamento de que a servidora teria desempenhado, de forma habitual e permanente, atividade insalubre como médica cirurgiã cardiovascular.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o Agravante recorre da decisão monocrática, alegando que desconsiderou provas técnicas e extrapolou a atuação do relator. Sustenta que a documentação é insuficiente para comprovar exposição habitual a agentes nocivos, que a autora exerceu funções administrativas, e que os EPIs não foram considerados.

Alega interpretação indevida da Súmula Vinculante 33 do STF, e que a decisão contrariou o art. 932, IV, do CPC por tratar de matéria sem jurisprudência dominante. Requer a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

A decisão agravada foi clara ao reconhecer, com base nos documentos técnicos idôneos constantes dos autos (PPP e LTCAT), que restou devidamente comprovada a exposição da servidora a agentes biológicos nocivos à saúde, nos moldes do art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja aplicação subsidiária ao RPPS é autorizada pela Súmula Vinculante no 33 do STF, enquanto não editada a lei complementar específica pelo ente federativo.

Da ausência de elementos novos ou relevantes

A insurgência do agravante não apresenta elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão combatida. Pelo contrário, repete integralmente os argumentos já deduzidos na apelação e devidamente enfrentados por esta Relatoria.

O argumento central, consistente na alegada insuficiência probatória quanto à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, foi devidamente rechaçado com base em documentação técnica produzida por profissional habilitado, o que confere presunção de veracidade e validade às informações constantes do PPP e do LTCAT – documentos que, inclusive, não foram infirmados por prova técnica judicial em sentido contrário.

O Parecer da Coordenadoria de Perícia Médica/SEPLAG, citado pelo agravante, não detém prevalência sobre o conteúdo técnico do PPP e do LTCAT, tampouco pode ser considerado como prova idônea para afastar o reconhecimento da atividade especial, dada sua natureza opinativa e administrativa, não judicialmente periciada.

Da alegação de ausência de adicional de insalubridade

O fato de a servidora não ter recebido adicional de insalubridade de forma contínua não descaracteriza a atividade especial, pois o direito à aposentadoria especial decorre da efetiva exposição ao agente nocivo, e não da percepção do adicional, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Da suposta eficácia dos EPIs

A jurisprudência do STF (RE 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida) não exige a mera alegação de fornecimento de EPI para descaracterizar a atividade insalubre. Pelo contrário, incumbe à Administração Pública comprovar que o uso do EPI era eficaz na eliminação do agente nocivo, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Da suposta extrapolação do relator ao decidir monocraticamente

Não há irregularidade na decisão monocrática, proferida nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, com base em jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ, conforme previsão expressa da Súmula 568 do STJ.

Da alegada impossibilidade de concessão com integralidade e paridade

A tese de que a Súmula Vinculante 33 não ampara a concessão com integralidade e paridade é infundada. Restou comprovado nos autos que a servidora ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, preenchendo os requisitos das regras de transição (EC 41/2003, art. 6o; EC 47/2005, art. 3o), que autorizam a aposentadoria com integralidade e paridade desde que cumpridos os requisitos legais, como ocorrido no caso concreto.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Ab initio, observa-se do ID 298867370 - Pág. 1, que figura como apelante, o ESTADO DE MATO GROSSO; todavia, consta da autuação tão somente, o
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

Assim,

proceda a retificação da autuação do feito, para constar como apelante, o
ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra ANA HELENA DOTTA, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA proposta com o objetivo de obter o reconhecimento de atividade especial e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição, com integralidade e paridade, sob o fundamento de que a autora exerceu atividades insalubres na função de médica cirurgiã cardiovascular.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, interpôs a presente ação, alegando, em síntese, que
ingressou no serviço público estadual em 01/10/2001, sendo efetivada em 06/10/2003. Em 07/10/2022, protocolou pedido administrativo de aposentadoria especial (processo n.o 2/2022-159).

Alega ter completado, até 12/11/2019,
26 anos e 13 dias
de tempo especial, conforme Certidão de Tempo de Contribuição no 10001040.1.00046/20-0, publicada no D.O. de 09/02/2022 (Portaria no 33/2022).

Em 15-03-2023, laudo técnico do MTPREV indeferiu o pedido sob o argumento de que o PPP não comprovava exposição habitual e permanente a agentes nocivos no período de 06/10/2003 a 10/07/2023. A autora sustenta que o indeferimento foi baseado em exigências formais posteriores à data em que já havia implementado os requisitos para aposentadoria especial.

Fundamenta seu direito na
Súmula Vinculante 33 do STF
e no
Tema 1019 do STF
, alegando que, até 12/11/2019 (data da EC 103/2019), já havia adquirido direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91.

Requer o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, afastando os critérios administrativos aplicados após o implemento dos requisitos legais.

O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da aposentadoria especial em sua integralidade e paridade.

Com efeito, aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

No entanto, inexiste lei municipal disciplinando a matéria, o que faz incidir as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Aliás, tal entendimento está amparado na Súmula Vinculante do STF no 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Por sua vez, o regime geral da previdência social (Lei no 8.213/91) estabeleceu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, como se vê do art. 57, §4o,
in verbis:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

No presente caso, a parte autora demonstrou o tempo de serviço e a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação desses agentes, prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período necessário para a concessão do benefício
. Tal comprovação foi devidamente documentada no LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – ID
298866880 - Pág. 18-19
; Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – ID 298866880 – Pág. 74-75
.

Por oportuno, transcrevo trechos das atividades desempenhadas pela recorrida durante a atividade laboral, conforme se verifica do Perfil Profissiográfico Previdenciário, in verbis:

[...]
14.2 – Cirurgia Vascular, consulta, anamnese, exame físico, prevenção diagnóstico e tratamento de doenças e reabilitação do paciente. Administrar medicamentos. Ambulatório de feridas e Pé Diabéticos e outras atividades afins.
[...]

Além disso, é relevante esclarecer que o PPP substitui a necessidade de apresentação do correspondente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), uma vez que o PPP se baseia nos dados contidos no LTCAT.
É importante ressaltar também que não há qualquer irregularidade no PPP, visto que foi elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Milton Moreira Peixoto Neto, CAU MT A77698-0.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVELAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ
(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF
.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

(N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
publicado no DJE 25/08/2023)”[Destaquei]

Além disso, conforme
bem pontuou o
Magistrado a quo na sentença impugnada, há provas que comprovam de que a parte autora esteve exposta a agentes nocivos de forma habitual e permanente durante toda sua carreira, com base nos PPPs e laudos técnicos juntados aos autos.

Destacou três períodos distintos de contribuição:

1 -
Autônoma (01/12/1991 a 30/08/1998)
– atuando como médica cardiovascular, com exposição comprovada a agentes biológicos (vírus e bactérias);

2 -
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT (01/07/2001 a 05/10/2003)
– atuando como médica clínica, com atividades diretamente relacionadas ao atendimento de pacientes e procedimentos invasivos, e,

3-
Estado de Mato Grosso (06/10/2003 em diante)
– exercendo função de médica cirurgiã cardiovascular, com menção expressa na sentença ao
recebimento de adicional de insalubridade durante parte desse período
, o que reforça o reconhecimento da natureza especial da atividade.

Desse modo, conclui-se que ficou claramente demonstrado que a autora exerceu sua atividade por mais de 25 anos sob a exposição de fatores de rico à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente. Consequentemente, faz jus à aposentadoria especial.

Porém, é crucial fazer uma distinção entre integralidade e paridade. A integralidade refere-se ao direito de o servidor receber, durante sua aposentadoria, os mesmos proventos que recebia enquanto estava em atividade. Já a paridade diz respeito à extensão ao servidor aposentado dos mesmos reajustes, garantias e vantagens concedidas aos servidores em atividade.

É importante notar que, para os servidores públicos que entraram no serviço após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31/12/2003, a integralidade de proventos não é mais garantida, assim como a paridade com os servidores ativos. O artigo 40, § 8o, da Constituição Federal estabelece a atualização dos valores recebidos, conforme a legislação vigente.

As Emendas Constitucionais relacionadas ao tema da aposentadoria do servidor público e pensionistas, como a EC n. 47/05, a EC n. 41/03 e a EC no. 20/98, protegeram os direitos adquiridos dos servidores já aposentados ou que preenchiam os requisitos para a aposentadoria. Além disso, garantiram expectativas de direito justas para aqueles que, embora ainda não cumprissem os requisitos para se aposentar, já estavam no serviço público quando ocorreram as mudanças constitucionais.

No tocante à EC n. 20/98, esta havia dado a seguinte redação ao § 3o do artigo 40 da CF/88, que posteriormente foi alterada pela EC 103/2019: “
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração”.

No mais, eis as regras de transição dispostas na EC n. 41/2003 e EC n. 47/2005:

EC 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (...) Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

EC 47, de 5 de julho de 2005.

“Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional n° 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003
. observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (...)

Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda constitucional n° 41. de 2003”. [sem destaque no original]

Assim, observa-se que o caso em questão está em conformidade com o regramento constitucional, uma vez que a parte autora ingressou no serviço público em 1o03-2001, antes da Emenda Constitucional no 41/2003 (publicada em 19 de dezembro de 2003), o que lhe confere o direito à integralidade e paridade de seus proventos.

A propósito:

(...) A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, publicado no DJE 26/10/2021)

De outro lado,
conquanto o
Estado de Mato Grosso
defenda que a utilização de equipamento de proteção individual impede a concessão da aposentadoria especial, deve-se comprovar que o uso de EPI é eficaz na neutralização dos agentes insalubres, não sendo admissível a mera alegação de fornecimento de tais equipamentos para descaracterizar a atividade especial.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APTC. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA PELO PPP. EPI NÃO AFASTA NOCIVIDADE
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00160904120214036301 SP, Relator: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/02/2022). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.

2. Nâo há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

3. É assente nesta Corte que o fornecimento pela empresa ao empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si só, o direito ao benefício de aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.

4. É incabível, em sede de recurso especial, a análise da eficácia do EPI para determinar a eliminação ou neutralização da insalubridade, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 402122 RS 2013/0329389-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). [Destaquei]

Desse modo, demonstrado que a servidora exerceu sua atividade por mais de 25 (vinte e cinco) anos em exposição a fatores de risco à sua integridade física, de maneira permanente, impõe-se a manutenção da sentença que lhe concedeu a aposentadoria especial.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado
de Mato Grosso,
mantendo inalterada a decisão impugnada.
[...]. [Destaquei]

Por fim, o agravo interno não trouxe elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados. Assim, não se justifica a modificação do julgado, conforme entendimento consolidado no TJMT e no STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025